Tribunal: TJES
Processo: 5015846-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015846-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOELMA JABOUR GARCIA ROSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015846-97.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO(A): JOELMA JABOUR GARCIA ROSA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a r. sentença de ID 16928540 que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para: a) Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais) a título de indenização por danos materiais
, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) Condenar a requerida a pagar à autora
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da data da sentença; c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16928542), suscitando preliminarmente: a) a incompetência do juízo, alegando que a demanda trata de descumprimento de sentença anterior (Processo nº 5008004-03.2023.8.08.0012), devendo ser processada como cumprimento de sentença naqueles autos; b) sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela emissão de boletos e gestão administrativa à ACS (Associação das Empresas e Funcionários do Comércio de Bens e Serviços no Estado do Espírito Santo).

No mérito, defende: a) a legalidade da cobrança de coparticipação, sustentada por expressa previsão contratual e necessária ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato; b) a aplicabilidade do Tema 1.032 do STJ, que valida a cláusula de coparticipação; c) a inexistência de danos materiais e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé; d) a inexistência de danos morais, alegando mero aborrecimento ou exercício regular de direito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, em relação à
preliminar de Incompetência do Juízo (Alegação de Descumprimento de Sentença),
a recorrente alega que a presente ação deveria ser extinta ou redistribuída como cumprimento de sentença do processo nº 5008004-03.2023.8.08.0012.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar, pois, embora a origem do litígio remeta à obrigação de não fazer fixada anteriormente, a presente demanda possui causa de pedir própria e autônoma, consubstanciada em
fatos novos
(cobranças supervenientes realizadas em março e abril de 2024 e a suspensão indevida dos serviços ocorrida
após
o trânsito em julgado daquela ação).

Além disso, a autora pleiteia indenização por
novos danos morais e materiais
decorrentes dessa reincidência, o que exige nova cognição exauriente, não se limitando a meros cálculos aritméticos ou execução de astreintes.

O acesso à justiça e a celeridade dos Juizados Especiais não podem ser obstados por formalismo excessivo quando a nova lesão ao direito justifica o ajuizamento de ação autônoma.

Ainda, em relação à alegada
ilegitimidade passiva
suscitada pela requerida, entendo que também não merece acolhida, pois a relação jurídica em tela é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A Unimed Vitória, na qualidade de operadora do plano de saúde e prestadora direta dos serviços médicos, aufere lucro da atividade e integra a cadeia de consumo, não podendo se eximir da responsabilidade perante o beneficiário final, pouco importando a relação interna de gestão de cobranças com a estipulante/administradora.

Isto posto,
rejeito as preliminares arguidas.

No mérito
, a Recorrente invoca a validade da cláusula de coparticipação com base no contrato e no Tema 1.032 do STJ, entretanto, dá detida análise dos autos, razão não lhe assiste, haja vista que, embora o STJ (Tema 1.032) reconheça a legalidade,
em tese
, da cláusula de coparticipação, a mesma tese ressalva que tal cobrança não pode configurar
fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde
.

No caso concreto, tratando-se de tratamento multidisciplinar contínuo para beneficiários portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
– terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, etc. –
, a frequência das sessões é intensa e necessária.

Nesse cenário, a incidência de coparticipação sobre cada sessão gera um ônus financeiro excessivo que, na prática,
inviabiliza o tratamento
e esvazia o objeto do contrato, violando a sua função social e colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, conforme relatado na inicial e não desconstituído pela Ré, já havia reconhecimento judicial anterior da abusividade dessa cobrança específica para os autores, gerando expectativa legítima e direito adquirido à manutenção das condições de tratamento sem esse encargo adicional.

A tentativa da Ré de "revalidar" a cobrança sob o argumento de alteração de gestão administrativa (da Benevix para ACS) não pode prejudicar o consumidor hipossuficiente, alterando unilateralmente o equilíbrio contratual em tratamento de saúde continuado.

Nesse sentido, entendo pela manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores pagos a título de coparticipação (art. 42, parágrafo único, do CDC), na medida em que a cobrança realizada pela Recorrente não se trata de engano justificável, mas sim de conduta que afronta a boa-fé objetiva, especialmente considerando a existência de litígio anterior sobre o mesmo tema e a natureza abusiva da cobrança que restringe tratamento essencial.

Sobre o tema, o STJ (EAREsp 676.608) fixou entendimento de que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, o que restou cristalino nos autos.

Por sua vez, o dano moral está plenamente configurado, eis que a suspensão indevida ou a ameaça de interrupção de tratamento multidisciplinar de crianças com TEA, em razão de cobrança reconhecidamente abusiva, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Destaca-se que a conduta da Ré gerou angústia, aflição e risco de retrocesso terapêutico aos menores, atingindo direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana.

Ainda, verifico que o
quantum
indenizatório fixado na sentença a quo mostra-se razoável e proporcional às finalidades punitiva e pedagógica, não merecendo reparos.

Por fim e, em tempo, reitero a aplicação da Súmula 608 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. Tratando-se a Ré de cooperativa de trabalho médico, a relação é consumerista, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), sendo
nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)